Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-74.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013305-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN BIELAK DE DEUS - CPF: 077.595.129-37 (APELANTE), PAULO DA CRUZ DUARTE - CPF: 000.279.721-60 (ADVOGADO), SAMARA DIAS FERREIRA - CPF: 050.324.301-96 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARINA ALVES RESENDE - CPF: 124.107.597-26 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (APELADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DA DEFESA – REJEITADA – TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA FORAM CONSIDERADOS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Preliminar. Ao contrário do alegado, denota-se que todas as provas coligidas aos autos foram consideradas pelo Juízo sentenciante.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido. Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1013305-74.2021.8.11.0015

Apelante:
DIONATAN BIELAK DE DEUS e SAMARA DIAS FERREIRA

Apelado:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DIONATAN BIELAK DE DEUS e SAMARA DIAS FERREIRA.

Ação:
Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta por
DIONATAN BIELAK DE DEUS e SAMARA DIAS FERREIRA,
em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensos em razão do benefício da justiça gratuita.

Apelação
(Id 212206845): Alega que as requeridas enviaram e-mail que informava o cancelamento do voo e que o juiz de origem não analisou tal argumento, requer a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, a inversão do ônus sucumbenciais, bem como o reembolso dos gastos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões:
Suscita, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento

(Id.

212206857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra as partes autoras que adquiriram passagens aéreas para o dia 11.12.2020, partindo de Sinop/MT para chegar ao destino em Curitiba/PR, entretanto a requerida cancelou o voo sem prévio aviso, razão pelo qual, alugaram um veículo para chegar ao destino, no valor de R$ 1.947,96.

Alegam que sofreu danos morais e materiais em razão do cancelamento do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente a ação.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada. Os autores suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa ao argumento de que o Juiz de origem não considerou todos os elementos de provas por ele apresentadas.

Afirma que o Julgador singular desconsiderou o e-mail sobre o cancelamento de voo, o que não pode ser tolerado.

A despeito dos judiciosos argumentos da defesa, melhor sorte não assiste ao requerido.

Da análise, ao contrário do alegado pelo requerido, denota-se que todas as provas coligidas aos autos foram, sim, consideradas pelo Juízo sentenciante, a saber: provas documentais juntadas por ambas as partes.

Sob esta perspectiva, não há falar em cerceamento da defesa, visto que consideradas pelo Juízo singular os elementos de prova trazidos, os quais foram suficientes para a prolação da sentença.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

Passa-se à análise do mérito, e
m que pese as alegações dos autores apelantes, a sentença de improcedência não comporta reforma.

O artigo 932, III, do CPC prescreve que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”. (g.n)

No caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos, porquanto não verificado a falha na prestação de serviço ou responsabilidade civil da requerida.

Ocorre, todavia, que as razões recursais, expostas pela

apelante não guardam relação com os fundamentos da sentença, sustentando apenas jurisprudências acerca do dever de indenizar, sem questionar, de fato, a responsabilidade civil e a falha na prestação de serviço, bem como a legalidade das provas juntadas pelos autores e não reconhecidas pelo juízo de origem.

Assim, trata-se de recurso em que o apelante tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, porquanto deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença proferida, sem observar, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Desse modo, por não existir elementos aptos a justificar o pedido de reforma do julgado, revela-se inepto o recurso manejado.

Neste sentido:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível No 70075975466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 18/12/2017).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito da cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, dissociadas dos fundamentos da sentença, restando clara a violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000258-12.2017.8.26.0288; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Desse modo, não há como conhecer do presente recurso de apelação, já que suas razões se encontram dissociadas dos termos da sentença.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024